Tribunal: TJDFT
Processo: 0707332-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
D E S P A C H O Conforme os artigos 10 e 933, do CPC, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre a provável ocorrência de inovação recursal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador 2001